Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-86.2019.8.11.0023
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001041-86.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAIRON SOUZA SILVA - CPF: 062.686.101-21 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RUDIMAR NOGUEIRA KAMINSKI - CPF: 042.286.611-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIRON SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – ART. 42 DA LEI 11.343/06 – SEGUNDA FASE – ATENUANTES RECONHECIDAS – INCONFORMIDADE COM O QUANTUM APLICADO – ENTENDIMENTO DO STJ – AUMENTO – POSSIBILIDADE – 1/6 (UM SEXTO) POR ATENUANTE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – HISTÓRICO CRIMINAL – ENUNCIADO 52 DO TJMT – REGIME INICIAL – SEMIABERTO – READEQUADO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06.

2. Apesar da inexistência de previsão legal da quantia a ser aplicada na segunda fase da dosimetria penal, reconhecendo-se a incidência de atenuantes e agravantes, mostra-se razoável e proporcional, aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante e agravante.

3. A existência de outros processos criminais em andamento demonstra a dedicação do apelante às atividades criminosas, o que impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001041-86.2019.8.11.0023

APELANTE: CAIRON SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que condenou o acusado
Cairon Souza Silva
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela pratica do crime de tráfico, inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 32071451):

“No dia 27/03/2019, por volta das 17h0min, na Rua Joana Angélica de Jesus, Bairro Centro, no estabelecimento denominado “METAL SOMBRA”, próximo ao Cartório Eleitoral, no município de Peixoto do Azevedo, os denunciados
CAIRON SOUZA SILVA
e
RUDIMAR NOGUEIRA KAMINSKI
tinham em depósito, entregaram a consumo, guardavam e preparavam drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Além disto, em data e horário não determinados, mas antes do dia 27/03/2019 os denunciados
CAIRON SOUZA SILVA
e
RUDIMAR NOGUEIRA KAMINISKI
, associaram-se, de forma permanente e estável, com finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas.

Conforme apurado, a Polícia Militar recebeu várias informações apócrifas narrando que
CAIRON SOUZA
e
RUDIMAR NOGUEIRA
comercializariam drogas na área central da cidade, precisamente na serralharia “METAL SOMBRA”, sendo responsáveis pelo abastecimento de diversos pontos da região.

A partir dai, em posse de tais informações, os Policias passaram a monitorar as imediações do estabelecimento no Barro Centro, constatando grande fluxo de usuários no local.

Neste contexto, na data de 27/03/2019, os Policiais visualizaram dois jovens aproximando-se dos denunciados, momento em que
CAIRON SOUZA
pegou um involucro contendo droga no interior de um caminhão no pátio da Serralheria, e dirigiu-se a encontro com os jovens para realizar a entrega da droga.

Nesta oportunidade, os Milicianos realizaram a abordagem dos denunciados, encontrando em posse de
CAIRON SOUZA
um involucro contento 01 (uma) porção grande de maconha.

Ao realizarem buscas no Pátio da Serralheria e no interior do referido caminhão foram encontrados: 01 (uma) balança de precisão; 02 (dois) cadernos, contendo informações de venda, controle financeiro, e entrega de drogas; 04 (quatro) porções de maconha; vários recortes plásticos.

A partir daí, indagando os denunciados,
CAIRON SOUZA
também informou que em sua residência havia droga sintética (LSD), razão pela qual os Policiais, ao comparecerem ao local, encontraram: 02 (duas) cartelas de LSD; e R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais).

Calha registrar que, em sede Policial, o denunciado CAIRON SOUZA, confirmou estarem comercializando a droga há aproximadamente três meses, efetuando a venda dos entorpecentes no local da prisão (fls. 25/27-IP).”

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de
parcial procedência
da ação penal, para condenar o acusado
Cairon
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas.

Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação. Em suas razões recursais, postula (i.) a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal; (ii.) redução da reprimenda na segunda fase do processo dosimétrico para o mínimo legal; (iii.) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas) e (iv.) fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 32071980).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (id. 35822473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIRON SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado,
trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que condenou o acusado
Cairon Souza Silva
pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

De proêmio, a defesa sustenta a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, porquanto argumenta que o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
não justifica a majoração da pena basilar em 02 (dois) anos de reclusão.

Não assiste razão à defesa.

Conforme se verifica dos autos, o magistrado de origem fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, valorando de forma negativa a natureza e quantidade da droga apreendida, alcançando, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
No que tange a natureza e a quantidade da droga, é sabido que devem ser consideradas com preponderância pelo julgador na fixação da pena basilar, conforme previsão expressa do artigo 42 da Lei n° 11.343/2006. Assim, diante da quantidade e da natureza (maconha – 64,15 gramas – 02 cartelas de ecstasy com 49 quadrados de LSD),
aumento a pena-base em 2 (dois) anos.

Desta feita, na primeira fase de aplicação da pena, fixa-se a pena-base do acusado, diante da quantidade e natureza do entorpecente, acima do mínimo legal:
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.
” –
destaquei.

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, é cediço que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06.

No caso dos autos, conforme já foi exaustivamente analisado, houve apreensão de entorpecentes de duas espécies distintas (LSD e maconha), em quantidades que não podem ser consideradas ínfimas.

Assim, diferentemente do que argumentado pela defesa, a exasperação da pena-base se mostra em conformidade com a jurisprudência e não requer qualquer reforma por parte deste e. Tribunal.

A respeito disso, trago julgado oriundo deste e. Tribunal:

(...) As circunstâncias do crime em desfavor do réu, associadas com o artigo 42 da Lei no. 11343/2006 (quantidade de droga apreendida) permite ao magistrado modular a pena - base acima do mínimo legal, de forma preponderante às circunstâncias do artigo 59 do códex Penal, caso estas sejam favoráveis ao réu, tomando por base as características do caso concreto, como a natureza e quantidade de droga. (...)
(N.U 0021974-57.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

De outro tanto, pugna a defesa a readequação da pena imposta na segunda fase dosimétrica em razão da preponderância de duas circunstâncias atenuantes (confissão e menoridade), o que, conforme fundamenta a defesa, ensejaria diminuição mais expressiva da que realizada pelo juízo sentenciante.

De melhor sorte assiste o pleito da defesa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado singular aplicou as atenuantes de menoridade (art. 65, inciso I, do CP) e confissão (art. 65, inciso III, “d” do CP) ao apelante
Cairon
e reduziu a pena aplicada, em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, o que corresponde à fração de 1/7 (um sétimo).

No entanto, o atual entendimento do STJ é o de que, apesar da inexistência de previsão legal da quantia a ser aplicada na segunda fase da dosimetria penal, reconhecendo-se a incidência de atenuantes e agravantes, mostra-se razoável e proporcional, aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante e agravante.

A propósito:

“(...) Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados.
Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena
, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. (...)
(HC 392.299/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 12/12/2017) – destaquei.

Assim, presente duas atenuantes (confissão e menoridade), impõe-se a redução da pena imposta para o mínimo legal, qual seja, 05 (anos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

De outro tanto, a defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos.

O pleito não merece ser acolhido.

Com efeito, no que tange à aplicação da citada causa especial de diminuição da pena, necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

In casu
, o juízo monocrático afastou a incidência da referida causa, porquanto entendeu que o histórico criminal do apelante demonstrava que esse se dedicava à prática criminosa.

Com razão o magistrado.

Assim, conforme apreciado pelo juízo sentenciante, a existência de outros processos criminais em andamento demonstra a dedicação do apelante às atividades criminosas, o que impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

A propósito, colaciono o Enunciado Orientativo n. 52 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017:

É possível considerar fatos criminais não transitados em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Posto isso, inaplicável, ao caso em tela, a causa de diminuição pleiteada.

Por derradeiro, a defesa postula a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Analisando o caso em tela, concluo que o pleito merece acolhimento.

Com efeito, considerando que a pena definitiva do apelante restou consignada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
fixo
o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

No mais, deixo de proceder à detração penal, pois entendo pela impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo apelante, razão pela qual delego ao Juízo da Execução Penal.

À vista de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo e
reduzo
a pena do apelante
Cairon Souza Silva
, para
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020